Tribunal: TJMT
Processo: 1018500-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018500-77.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SILVERIO CUMINOTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
E M E N T A: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA . SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REFORMA. TELAS SISTEMICAS COM CONJUNTO PROBATÓRIO. ORIGEM E DÉBITOS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO . LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA . SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I- CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto por fornecedora de energia elétrica em face de sentença parcialmente procedente em ação de consumidor que alega negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A sentença de primeiro grau reconheceu a procedência parcial dos pedidos do consumidor, determinando a retirada da negativação por falta de comprovação da origem do débito.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central envolve a legitimidade da negativação do nome do consumidor por inadimplência e a ausência de provas claras quanto à quitação do débito em discussão. A fornecedora de energia alega que a negativação foi realizada de forma legítima, visto que o consumidor não comprovou a quitação de sua obrigação contratual.
II. RAZÕES DE DECIDIR
Ausência de prova da quitação do débito: A análise do conjunto probatório revela que o consumidor não conseguiu comprovar o pagamento ou quitação da obrigação referente ao fornecimento de energia elétrica. A negativa de débito, apresentada como fundamento na defesa do consumidor, não foi corroborada por documentos hábeis a infirmar a dívida.
Legitimidade da negativação:Diante da inadimplência comprovada e da ausência de quitação, a negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito se mostra legítima. A negativação foi realizada no exercício regular de um direito pela fornecedora de energia elétrica, com base em contrato firmado e em débito não pago pelo consumidor.
Litigância de má-fé configurada:Restou configurada a litigância de má-fé por parte do consumidor, que ao propor a ação, visava anular a negativação sem comprovar a quitação da dívida, causando prejuízo à empresa e sobrecarregando o Judiciário com pleitos infundados. Tal conduta resulta em condenação ao pagamento de multa processual.
Sentença reformada:A sentença de primeiro grau que havia reconhecido parcialmente os pedidos do consumidor foi reformada, com a improcedência total da demanda, uma vez que ficou demonstrado que o débito existia e que a negativação foi legítima.
III. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. A sentença foi reformada para julgar improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a legitimidade da negativação e condenando o consumidor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Também foi aplicada multa por litigância de má-fé, conforme previsão do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: A negativação de nome em órgãos de proteção ao crédito, em situações de inadimplência, é legítima quando realizada com base em débitos comprovados. A ausência de comprovação de pagamento pelo consumidor autoriza a manutenção da negativação, caracterizando exercício regular de direito pela fornecedora de energia. Ademais, a tentativa de obter benefício indevido mediante ação judicial infundada configura litigância de má-fé, sujeitando o autor a sanções processuais.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, IV do Código de Defesa do Consumidor: Inversão do ônus da prova em favor do consumidor.Art. 42 do CDC: Correção de valores cobrados indevidamente.Art. 80 do Código de Processo Civil: Litigância de má-fé.Art. 373 do CPC: Ônus da prova.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018500-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVERIO CUMINOTI - CPF: 941.808.301-91 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024